Tribunal: TJPA
Processo: 0026740-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026740-13.2014.8.14.0301

APELANTE: FIBRA - FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA

APELADO: MARILIA PEREIRA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0026740-13.2014.8.14.0301

APELANTE: MARILIA PEREIRA ALBUQUERQUE

Advogado do(a) APELANTE: NILZA MARIA PAES DA CRUZ - PA4896-A

APELADO: FIBRA - FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA

Advogados do(a) APELADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS - PA20656-A, AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO - PA6467-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Frustrada a legitima expectativa em obter o diploma, que somente veio um ano após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

2.

Recursos conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA. – FIBRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARÍLIA PEREIRA ALBUQUERQUE.

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer em decorrência da autora ter concluído, em dezembro de 2013, o curso superior de “Licenciatura em História” e não ter obtido seu diploma de conclusão de curso. Alega que necessita do documento para exercer a atividade profissional, pois realizou o curso através do FIES e necessita, ainda, arcar com as prestações decorrentes do financiamento.

Dessa forma, pleiteou pela entrega do diploma e condenação em danos morais no montante de dez salários mínimos.

Contestação da parte ré em petição de ID 17044305. Alega, em síntese, que a parte autora não procurou a instituição para requisitar a entrega do diploma, bem como que não é responsável pela emissão do documento, cabendo tal responsabilidade à Universidade Federal do Pará. Sustenta que é indevido pedido de indenização por danos morais, visto que não houve qualquer conduta ilícita praticada. Assim, requereu a improcedência do pedido.

Manifestação da autora à contestação em ID 17044305, pg. 21-27.

Designada audiência, fez-se presente somente a parte autora, ocasião na qual informou que a ré havia entregado o diploma em dezembro de 2014, somente após o ajuizamento da presente demanda, conforme termo de audiência de ID 17044306.

Em sentença de ID 17044307, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada a parte ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 17044308), a apelante alega que a sentença merece reforma, eis que não deu causa ao atraso na expedição do diploma da apelada, pois este não foi requerido junto à instituição de ensino. Alega que, logo que a apelada concluiu o curso, foi expedido certificado de conclusão de curso, demonstrando, dessa forma, que não houve qualquer pendência no tocante à obrigação da faculdade. Sustenta ser incabível a indenização por danos morais, eis que não comprovado o abalo sofrido pela requerida. Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reforma sentença de piso.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 2920680, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 17044315.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente.

Na hipótese, verifica-se que a apelada cursou graduação em licenciatura em história junto à Instituição de Ensino componente do polo passivo, tendo concluído o Ensino Superior no mês de dezembro do ano de 2013, porém só foi obter o diploma certificador da conclusão de curso um ano após o término da graduação.

É entendimento jurisprudencial pacífico que a instituição de ensino superior, ao colocar cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos e em tempo razoável, a fim de que eles possam exercer sua profissão.

O serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelada no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

Ademais, nos termos da Súmula 595 do STJ, a instituição de ensino responde de forma objetiva pelos eventuais prejuízos sofridos ao aluno:

Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Constata-se que a apelante nem ao menos informa o motivo do atraso, limitando-se a arguir que a apelada não requisitou a expedição do documento e, ainda, tentar induzir o juízo a erro ao indicar que cumpriu sua obrigação ao entregar o certificado de conclusão de curso, este juntado pela própria autora em documento de ID 17044303. Pg. 10. Entretanto, nota-se que o documento indicado não serve à pretensão da recorrida, eis que necessita do diploma para exercer a atividade profissional pretendida. Além disso, tenta imputar a responsabilidade à Universidade Federal do Pará, incorrendo em evidente contradição em sua defesa.

Com efeito, a recorrente nem ao menos tentou conciliar quando da designação da audiência de conciliação, pois não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para o não comparecimento.

Assim, resta evidente que a ré, ora apelante, incorreu em grave desídia ao não providenciar a emissão do diploma à autora, ora apelada, visto que é uma obrigação exclusiva da instituição de ensino, não cabendo alegações vazias acerca do incumprimento da obrigação inerente à atividade educacional exercida.

Portanto, frustrada a legitima expectativa da autora em obter o diploma, que somente veio um ano após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

Neste sentido vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO QUE EXASPERA O MERO INFORTÚNIO. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. DANO IN RE IPSA. DEVER DE REPARO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Para existir o dever de reparo, exige-se a comprovação de um ato lesivo (ilícito) e a demonstração de prejuízo material ou dano moral, havendo, entre ambos (ato ilícito e dano/prejuízo), um nexo de causalidade contínuo, em que não se verifique quaisquer das excludentes de culpabilidade. 2. A expedição do diploma se deu de forma tardia e o envio à interessada levou outro período irrazoável, totalizando quase 60 (sessenta) meses, não podendo este atraso e suas consequências serem consideradas mero infortúnio, como fazem crer os apelantes. 3. São indenizáveis os prejuízos causados pelo cerceio do direito ao exercício da profissão, notadamente quando injustificados, ocasionados pela omissão, negligência, intempestividade das providências atribuíveis à instituição de ensino. Precedentes do STJ e TJCE. 4. Recurso conhecido, mas desprovido (TJ-CE - AC: 00569183420218060167 Sobral, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. (...) 4 - Responsabilidade civil. Demora na entrega de diploma. A demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno. 5 - Danos morais. A injustificada demora de cerca de 3 anos para a instituição de ensino fornecer o diploma de conclusão de curso superior (fl. 45), não obstante as reiteradas solicitações do discente, é causa suficiente para indenização por danos morais. (TJDF – 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – ACJ 20140910290306 – Rel. Aiston Henrique de Sousa – Julg. 24.11.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO. CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O caso dos autos é de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, a configuração da culpa, porquanto estamos diante de nítida relação de consumo. Inteligência do art. 14 do CDC. Ademais, o próprio procedimento do instituto demandado culminou com o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, que demorou mais de dezessete meses para ser entregue à demandante, tendo, por certo, frustrado legítima expectativa deste de receber a qualificação profissional. Dano moral configurado. (TJRS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70036194017 - Rel.: Artur Arnildo Ludwig - Julgado em 28/04/2011).

Neste caminhar, comprovada a existência do dano moral, cumpre analisar o
quantum
devido.

No que se refere ao montante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito no tocante ao valor fixado, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto Posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024